Tribunal: TJDFT
Processo: 0715892-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0715892-06.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SANDRO ARAÚJO APELADO: RENATO MENDONCA DE ALMEIDA, SILVIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ALMEIDA MOTTA, RICARDO MENDONCA DE ALMEIDA, ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente demonstra insurgência recursal apenas em relação ao valor da condenação em honorários. Diz que a condenação, a esse título, em R$5.000,00 é irrisória.
2. O valor da causa, em regra, é o parâmetro para a fixação dos honorários, mas não se nega que a parte adversa, mormente quando representada em juízo pelo mesmo advogado que ora apela, tinha conhecimento do valor atribuído à causa, e, na contestação que seria o momento propício para impugná-lo, manteve-se silente em relação a esse ponto, anuindo, portanto, ainda que de forma tácita, com o valor dado à causa.
3. A fixação da verba honorária, no caso de sentença que julga improcedente o pedido, ainda que sob o pálio da discricionariedade do julgador, não pode deixar de se guiar pelo grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido dentre outros fatores funcionam ainda como elementos norteadores do magistrado.

4. Recurso desprovido